Tribunal: TJDFT
Processo: 0747808-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por M. R. J. contra acórdão desta Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou alimentos provisórios no valor de 40 salários mínimos mensais, sendo 20 para cada filha menor, B. F. R. e Y. F. R., ambas representadas por sua genitora, C. F. R. O embargante sustenta a existência de vícios no julgado, notadamente omissões, obscuridades e contradições, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II – Questão em discussão: A controvérsia recai sobre a existência (ou não) de vícios formais no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos aclaratórios, especialmente no tocante à (i) fundamentação da decisão sem base em provas robustas, (ii) confusão entre patrimônio pessoal e empresarial e (iii) ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.
III – Razões de decidir: Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. As razões de decidir foram devidamente apresentadas, com análise clara e coerente dos elementos dos autos. A alegação de vício revela-se como mera tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração (art. 1.022, CPC). A pretensão de revaloração das provas deve ser deduzida pela via recursal própria. No que toca ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada dispositivo legal apontado. Ressalta-se que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, mas apenas aqueles essenciais à resolução da controvérsia.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Inexistência de vícios. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ainda que manejados para fins de prequestionamento.